Tribunal: TJSP
Processo: 2053189-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Seguro obrigatório - DPVAT - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se descabe ao autor a produção da prova, não se pode obrigá-lo a custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência – Determinação, ademais, de custeio da prova pelas partes - Possibilidade da antecipação

Ementa:
- Seguro obrigatório - DPVAT - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se descabe ao autor a produção da prova, não se pode obrigá-lo a custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência – Determinação, ademais, de custeio da prova pelas partes - Possibilidade da antecipação apenas pela ré - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000237432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053189-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado
VALDIR MASSARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso, por maioria. Declarará voto o 2o juiz., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053189-58.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de São Carlos (proc. no 1000143-25.2020.8.26.0566)
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Agravado: Valdir Massaro
Juiz de 1a Instância: Carlos Castilho Aguiar França
Voto n° 29675.
- Seguro obrigatório - DPVAT - Antecipação das despesas
judiciais para realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se
descabe ao autor a produção da prova, não se pode obrigá-lo a
custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o
fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com
consequência Determinação, ademais, de custeio da prova
pelas partes - Possibilidade da antecipação apenas pela ré -
Agravo não provido.
Ré em ação de "cobrança securitária - DPVAT -
invalidez permanente", a agravante rebela-se contra r. decisão, integrada por
embargos de declaração, que deferiu a realização de exame pericial, para
averiguação da alegada incapacidade funcional, seu grau e a época de
consolidação das lesões, atribuindo a ambas as partes o custo na realização
do exame pericial, por se tratar da única prova capaz de comprovar a
existência de invalidez e por ser custoso exigir do autor o deslocamento até a
capital, fixou os honorários periciais em R$1.000,00 e determinou à ré o
recolhimento de R$500,00.
Sustenta a agravante que: a) não concordou com a
realização da prova em nenhum momento e a prova de eventual existência de
invalidez permanente é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC; b) nunca
pediu a realização da prova, razão pela qual o seu custeio incumbe a quem
pediu a sua realização; c) já realizou a perícia médica na via administrativa, por
médico competente, de modo que seu trabalho não pode ser desvalorizado; d)
"a todo momento a Seguradora apenas demonstrou que a perícia seria o único meio de prova
em que o autor poderia se basear para poder desconstituir o laudo médico juntado aos autos
pela ré, ou seja, não houve requerimento de prova pericial pela ré que somente discorreu sobre
as provas que o autor poderia produzir para invalidar o laudo administrativo" (sic, fl. 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo); e) o autor é beneficiário da justiça gratuita e a prova pode ser
realizada pelo IMESC, à custa do Estado.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Em 13.1.20 (fl. 1 do processo digital), o autor ajuizou
ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório DPVAT -
, alegando que, em 24.3.2018, sofreu acidente de trânsito que gerou invalidez
permanente, com comprometimento dos movimentos e da funcionalidade do
membro inferior esquerdo. Diz que, em sede administrativa, recebeu
R$1.687,00, valor com o qual não concorda, pois é inferior ao que tem direito,
tendo em vista sua invalidez permanente, de modo que faz jus à indenização
de “R$7.762,50” (fl. 4 do processo digital).
O autor é consumidor, respeitados conhecidos
entendimentos em sentido contrário, tendo em vista que a indenização por ele
pretendida decorre de serviço securitário, expressamente incluído no rol
daqueles que perfazem relação de consumo (art. 3o, § 2o, do CDC), não
relevando se a relação envolvendo as partes decorre de lei ou de contrato.
Para fazer jus à inversão, porém, ele deve ser
hipossuficiente (técnica ou financeira) ou ter apresentado alegação verossímil
e, aqui, ele é hipossuficiente financeiro, porque pobre, no sentido jurídico do
termo, já que beneficiário da justiça gratuita (fl. 39 do processo de 1o grau),
cuja concessão, pelo que consta, não foi impugnada.
Verossímil, também, é a alegação do autor. De fato,
ele afirma ter sofrido lesões de natureza grave, que lhe geraram sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanentes, decorrentes do acidente de trânsito que o vitimou em 24.3.2018,
tanto que recebeu indenização securitária, administrativamente, mas em valor
aquém daquele que considera fazer jus.
Assim, se a ré alega que não é devida a indenização
pretendida nos autos, por considerar que o valor pago ao autor foi o correto,
deve provar o fato, em decorrência da alegação verossímil, o que autoriza a
inversão do ônus da prova.
Observo, ainda, que, neste caso, o MM. Juiz de 1o
grau determinou o rateio dos honorários periciais, ou seja, a ré arcará apenas
com 50% do valor dos honorários, de modo que, também por esta razão, não
há causa para alterar a decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 In Direito Processual Civil Moderno De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação),
Ed. RT, 2015, pág. 1230/1231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053189-58.2020.8.26.0000 – 3a V. Cível de São Carlos
Voto no 16.178
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso
divergir, dando provimento ao recurso.
Em primeiro, não vislumbro relação de consumo entre o
segurado e a operadora do seguro DPVAT, já que não se trata de um seguro oferecido
ao mercado em geral como produto de consumo, mas obrigatório, decorrente da
imposição legal, razão pela qual não pode, a meu ver, haver equiparação a ato de
fornecimento para os fins do art. 3o da Lei no 8.078/90.
Vale, a respeito, a remissão a precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“No entanto, é de ressaltar a inexistência de relação de
consumo entre a agravante e o agravado, haja vista que não houve a oferta
de um serviço mediante remuneração, ou a compra de um produto, nos
termos da Lei Consumerista (CDC, art. 3o, §2o), mas tão somente a
obrigação legal de indenizar a vítima ou seus beneficiários, em razão da
ocorrência de acidente de trânsito.
A agravante participa de um consórcio de seguradoras, que é
regulado pelo Conselho Nacional de Seguradoras Privadas (CNSP), nos
termos da Lei no 6.194/74. O prêmio, contraprestação pelos serviços,
provém do pagamento do seguro obrigatório DPVAT, feito anualmente
pelos proprietários dos veículos automotores. Pela lei, todas as
consorciadas são solidariamente responsáveis pelo pagamento das
indenizações decorrentes de acidente de veículo automotor. A vítima, ou o
beneficiário, tem a prerrogativa de escolher em face de qual empresa irá
requerer o pagamento da indenização.
Note-se que não há contrato entabulado entre a vítima (ou o
beneficiário) e a seguradora. A obrigação desta decorre de previsão legal,
prescinde de qualquer ajuste prévio entre as partes.” (Agravo de
Instrumento no 0246513-62.2011.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gomes Varjão, j. 5/12/2011). No mesmo sentido: Agravo de
Instrumento no 2091734-13.2014.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 29/7/2014; Agravo de Instrumento no
2089685-96.2014.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Claudio Hamilton, j. 22/7/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, ainda que se admitisse o caráter consumeirista do
vínculo entre as partes, não se justificaria, segundo entendo, a inversão do ônus
probatório.
Pondere-se que esse instituto, previsto no art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, não é de aplicação automática e indiscriminada a
todo e qualquer litígio de consumo. E, no caso, não se justificava efetivamente, em
especial por não se vislumbrar hipossuficiência da parte autora, onerada natural quanto à
prova do fato constitutivo de seu direito por força do art. 373, I, do novo CPC.
Com efeito, no tocante ao litígio em curso, a demonstração da
alegada invalidez permanente está totalmente ao alcance do autor, ora agravado, não
possuindo evidentemente a seguradora maiores conhecimentos a esse respeito, mesmo
porque basta para tanto a realização do exame pericial.
Importante, nesse particular, invocar a lição de autorizada
doutrina:
“Mas a hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão
do ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou
intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter
gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício, etc.
Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor
para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de
proteção do mais 'pobre'.” (Rizatto Nunes, Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor, p. 152, São Paulo, Saraiva, 4a edição, 2009).
Desse modo, em se tratando de demonstração de lesão pessoal,
fora da esfera técnica de domínio do processo de produção de determinado produto ou
prestação de determinado serviço, não há que se falar por evidente em hipossuficiência
probatória do consumidor frente ao fornecedor.
Confiram-se, nesse sentido, julgados recentes deste E. Tribunal
de Justiça:
“Contudo, não se trata aqui da hipótese de hipossuficiência
técnica ou de monopólio de dados, registros e informações sobre a relação
pela outra parte. Para o cumprimento do ônus pelo autor, para prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos constitutivos de seu direito, basta a realização de exame médico.
Ausente qualquer dificuldade na produção de tal prova, razão pela qual
afasto a inversão do ônus.” (Agravo de Instrumento no 2083988-
94.2014.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira
Oliveira, j. 7/8/2014). No mesmo sentido, Agravo de Instrumento no
2006464-55.2013.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Gomes
Varjão 23/9/2013.
Por derradeiro, da atribuição à seguradora do ônus probatório
não decorreria, por associação automática, a imputação também a ela do encargo de
custeio da prova determinada; o fato é que ônus probatório e encargo de custeio da
prova são temas que não se confundem e que tampouco se atrelam indissociavelmente,
obedecendo a critérios autônomos em sua definição.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a
prova pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 82 e
especialmente no art. 95 do novo CPC, que define que os honorários periciais deverão
ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados (inovação trazida pelo novo
CPC) quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, sem
qualquer preocupação com quem tenha, no caso concreto, o ônus da prova, e não
necessariamente coincidindo com os critérios desse (até porque a norma do art. 373 do
mesmo CPC/2015 não impede que a parte liberada do ônus possa produzir prova sobre
determinado fato, justamente para incutir no magistrado certeza contrária à versão do
adversário; ter o ônus da prova significa ter, em tese, maior interesse em sua produção,
mas não direito exclusivo).
Assim, se a perícia foi requerida pelo autor, é desse o ônus de
num primeiro momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à
sucumbência), sem embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem
inseridos eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dele, autor,
cujo ônus probatório normalmente será do réu. Do mesmo modo, se pedida pelo
demandado, será a perícia por ele custeada, mas pode ocorrer de dizer respeito, no todo
ou em parte, a fatos constitutivos do direito do autor.
Não se discute que, em função da maior preocupação na prova
de um fato que por lei lhe incumba demonstrar, possa uma das partes pretender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promover o custeio respectivo, ainda que não seja seu esse ônus específico, tudo de
modo a evitar o perecimento da prova. Nem por isso se autoriza entretanto equiparar as
situações, impondo o pagamento, desde logo, a quem tenha o ônus da prova, ou ainda
na sequência de eventual inversão desse mesmo ônus, exatamente como ocorreu no
presente caso.
Tampouco
se
presta
a
condição
de
hipossuficiente
economicamente do autor-agravado a justificar a atribuição do custeio à ré, já que a
impossibilidade pessoal em suportar determinado encargo processual não é motivo para
a respectiva imputação à parte oposta, senão para a realização do ato sob os auspícios da
gratuidade, o que no caso dos autos implicaria a rigor a atribuição da perícia ao IMESC.
Bem a esse propósito já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Cumpre observar que não se pode confundir ônus da prova
com a obrigação de adiantamento dos honorários pericias para sua
realização. O ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os
fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as conseqüências
decorrentes de sua não produção.
Já o pagamento das despesas - entre as quais se incluem os
honorários do perito - é regido pelo artigo 19 do CPC, o qual determina
que, 'salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes
prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo,
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem
ainda, na execução, até a plena satisfação do direto declarado pela
sentença', sendo que 'o pagamento de que trata este artigo será feito por
ocasião de cada ato processual'.
(...)
Como já dito, independendo de quem tenha o ônus de provar
este ou aquele fato, a obrigação para adiantar as despesas recai quem
tenha feito requerimento do ato.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no
426.062/SP, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j, 11/2/2014, DJe 13/3/2014).
E, nesse sentido, a determinação de recolhimento antecipado
dos honorários periciais pela ré é, com a devida vênia, tumultuária.
Nesses termos, pelo meu voto, com reiterada vênia ao
entendimento da turma julgadora, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FABIO TABOSA

2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
103741E7
5
9
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1058AC3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2053189-58.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.